Tribunal: TJDFT
Processo: 0712376-58.2021.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712376-58.2021.8.07.0005 RECORRENTE: JOHNSON DE SOUZA GUIMARÃES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ÔNUS PROBATÓRIO DA DEFESA. DOLO DO AGENTE EXTRAÍDO DAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. REGIME SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. SÚMULA 269, STJ. SENTENÇA MANTIDA. 1. A análise da hipossuficiência do réu, para fins de isenção dos encargos legais, é de competência do juízo das execuções. 2. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que, à luz do art. 156 do Código de Processo Penal, se o produto de crime houver sido apreendido em poder do réu, caberá à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, não havendo que se falar em inversão do ônus da prova. 3. Comprovada a autoria e a materialidade do crime de receptação, o dolo do agente é evidenciado pelas circunstâncias fáticas que marcam o caso concreto. Inviável a desclassificação para a modalidade culposa do delito. 4. Admite-se a fixação do regime imediatamente mais gravoso, o semiaberto, com fundamento na reincidência do acusado, por incidência da Súmula no 269 do STJ. 5. Recurso conhecido parcialmente e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 59 do Código Penal, defendendo a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima para cada circunstância judicial avaliada negativamente. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa ao artigo 59 do CP, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. PARÂMETRO DE AUMENTO DE 1/8 SOBRE O INTERVALO ENTRE AS PENAS MÁXIMA E MÍNIMA PARA AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. POSSIBILIDADE. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. REGIME MAIS GRAVOSO. CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A ponderação das circunstâncias judiciais não se resume a uma operação aritmética com pesos absolutos, mas reflete um exercício de discricionariedade, orientado pelo princípio da proporcionalidade e pelo senso de justiça. Assim, a jurisprudência desta Corte não impõe critérios matemáticos rígidos, mas sim realiza um controle de legalidade do método adotado pela instância ordinária, garantindo que a pena-base seja fixada com fundamentação concreta e idônea. 2. O réu não detém o direito subjetivo à aplicação de uma fração específica para cada circunstância judicial, seja esta equivalente a 1/6 da pena-base, 1/8 do intervalo mencionado ou qualquer outro índice. Embora tais frações sejam reconhecidas como parâmetros pela jurisprudência do STJ, elas não possuem caráter vinculativo. Exige-se apenas que o critério utilizado pelas instâncias ordinárias observe a proporcionalidade. 3. No caso, a aplicação do aumento para cada circunstância judicial desabonadora de 1/8 do intervalo das penas mínima e máxima não se revela desproporcional, nem afronta o princípio da razoabilidade. (...) 5. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp n. 2.463.014/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021